Tribunal: CARF
Processo: 16024.720004/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.720004/2017-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.409 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A PRECEDENTE
VINCULANTE DO STF. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme art. 67, § 12 do RICARF, não será aceito como paradigma acórdão
que contrarie precedente vinculante do STF à data da análise da
admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento colegiado,
na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordaram os membros do colegiado, por maioria de votos, preliminarmente, na
sessão de 14/03/2023, em negar a proposta de sobrestamento, efetuada pela Conselheira Tatiana
Midori Migiyama, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos
Autran. Acordam ainda os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vencida a Conselheira Erika Costa Camargos
Autran, que votou pelo conhecimento, ainda em 14/03/2023. O Conselheiro Rosaldo Trevisan
alterou o voto sobre o conhecimento proferido em 14/03/2023, tendo em conta a nova análise do
colegiado já sob a égide do julgamento definitivo dos Temas de Repercussão Geral 881 e 885,
pelo STF. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a
relatora original, Conselheira Érika Costa Camargos Autran, não mais compõe a CSRF, foi
designado pela Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o
Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, a Conselheira Cynthia
Elena de Campos (suplente convocada) não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto
da Conselheira Érika Costa Camargos Autran na sessão de 14/03/2023.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.720004/2017-26
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 16024.720004/2017-26

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc e Redator Designado (voto vencedor)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Érika Costa Camargos
Autran (relatora original), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Vanessa Marini Cecconello,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana
Josefovicz Belisário (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 679 e ss.), previsto nos arts.
67 e ss. do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, contra o Acórdão no 1201-002.635 (da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção
do CARF, e-fls. 638 e ss.), através do qual o colegiado decidiu negar provimento ao recurso
voluntário. Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
LIMITES DA COISA JULGADA. CSLL. EFEITOS DO RESP. No 1.118.893/MG.
No que respeita à CSLL, ao se aplicar o REsp no 1.118.893/MG, decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos chamados Recursos Repetitivos, de
seguimento obrigatório pelos Conselheiros do CARF, a teor do disposto no art. 62, §
2o, do RICARF Anexo II, quando da análise dos efeitos específicos da decisão
transitada em julgado, há que se verificar os exatos termos dessa decisão, as normas
que foram por ela cotejadas, a extensão precisa dos seus efeitos e a data da ocorrência
dos fatos geradores a que se aplica. Verificado o descompasso entre a decisão que
transitou em julgado e os efeitos do REsp no 1.118.893/MG, descabe sua aplicação ao
caso.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 16024.720004/2017-26

CSLL. BASE DE CÁLCULO. ADIÇÕES. MULTAS PUNITIVAS.
As multas punitivas devem ser objeto de adições ao lucro líquido ou contábil para a
apuração da base de cálculo da CSLL.
CSLL. ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO.
Do ano-calendário 2007 em diante, se não efetuado o pagamento da estimativa mensal,
cabe a imputação de multa isolada sobre a totalidade ou diferença entre o valor que
deveria ter sido pago e o efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário,
mesmo que lançada a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados
no ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA SELIC. INCIDÊNCIA.
Sobre a multa de ofício lançada incidem, nos termos da lei, juros de mora à taxa
SELIC. Aplicação da Súmula CARF no 108.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto vencedor, vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli (relator), Rafael Gasparello Lima, Luis Fabiano Alves
Penteado e Gisele Barra Bossa que davam provimento ao recurso. Designado o
conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar para redigir o voto vencedor.”
O Contribuinte, devidamente intimado, apresentou Recurso Especial em face do
acórdão recorrido, suscitando a divergência com relação a: “Imutabilidade da coisa julgada
(CSLL) frente a decisão do STF em sentido diverso e à luz de decisão do STJ no REsp no
1.118.893/MG, na sistemática dos recursos repetitivos”.
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido , conforme fls. 733 a 738.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Contribuinte.
É o relatório, em síntese.

Voto Vencido
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 14/03/2023. A relatora conheceu do Recurso Especial do Contribuinte e deu-lhe
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 16024.720004/2017-26

provimento, tendo o Cons. Rosaldo Trevisan inaugurado a divergência. Após houve pedido de
vista da Cons. Tatiana Midori Migiyama, conforme registrado na seguinte ata:
Ata de 14/03/2023:
Vista à Conselheira Tatiana Midori Migiyama. A relatora votou pelo conhecimento e
pelo provimento do recurso, tendo o Conselheiro Rosaldo Trevisan inaugurado
divergência em relação à aplicação da coisa julgada. Preliminarmente, foi negada, por
maioria, a proposta de sobrestamento, efetuada pela Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, e acompanhada pela Conselheira Erika Costa Camargos Autran. Não
votaram os demais conselheiros. Presidiu o julgamento o conselheiro Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:

Voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, proferido em 14/03/2023
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 733 a 738.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)

Voto Vencedor
Cons. Rosaldo Trevisan, Redator Designado,

Na votação iniciada em 14/03/2023, divergi da relatora, em relação ao mérito, e
da proposta de sobrestamento efetuada durante o julgamento. A proposta de sobrestamento foi
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 16024.720004/2017-26

votada e rechaçada, por maioria, naquela ocasião, vencidas a Conselheira Tatiana Midori
Migiyama (proponente) e a relatora.
A negativa de sobrestamento deveu-se à ausência de previsão regimental. Tal
previsão, recorde-se, chegou a existir em versões anteriores do regimento interno do CARF, mas
foi suprimida, não havendo razão lógica para entender que o sobrestamento por repercussão
geral reconhecida continua possível mesmo após a supressão regimental, no CARF.
No que se refere ao mérito, cabe revelar que a própria preocupação com o
sobrestamento deveu-se ao fato de haver dois recursos extraordinários - RE 955.227 (Tema 885)
e RE 949.297 (Tema 881) - em análise no STF, com repercussão geral, sob a relatoria dos
ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, respectivamente.
Nos Temas 881 e 885, a tese fixada pelo STF em 08/02/2023 foi a seguinte:
“As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa
julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato
sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e
a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.” (grifo
nosso)
Os RE 949.297 e 955.227 foram assim ementados, na decisão de mérito, com
reconhecida repercussão geral:
“Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo.
Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do
STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e
como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos
futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando
a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o
exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei no 7.869/1988) possuía
vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que
exigiria lei complementar.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa
julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo
Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra
razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta
Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que
transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus
pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j.
em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 16024.720004/2017-26

vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação
jurídica tributária de trato sucessivo.
6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei no 7.869/1988
(ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve
modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em
julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se,
prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta
Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a
Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à
decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral,
pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou
em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade,
a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a
natureza do tributo”. (RE 949297, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/
Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023
PUBLIC 02-05-2023) (RE 955227, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 08/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023) (grifo nosso)
Pelo que se percebe, a decisão vinculante do STF, de aplicação obrigatória por
este tribunal administrativo, opera em detrimento de decisões individuais e concretas anteriores,
como a apresentada no presente processo, que trata exatamente de CSLL, relativa aos anos-
calendários 2012 e 2013.
Assim, em face do decidido de forma vinculante pela Suprema Corte brasileira,
absolutamente improcedente a tese da “imutabilidade da coisa julgada (CSLL) frente a
decisão do STF em sentido diverso”, superando ainda precedentes em sentido contrário
eventualmente proferidos pelo STJ.
Nesses termos, entendi inicialmente, em 14/03/2023, pelo conhecimento e pela
negativa de provimento do recurso, divergindo da relatora em ambos os temas.
Mas, durante a sessão de 17/10//2023, após os debates no seio do colegiado,
passei a acolher o posicionamento dominante no colegiado pelo não conhecimento do recurso,
tendo em vista a contrariedade da tese apresentada no paradigma colacionado no recurso especial
a precedente vinculante do STF, alinhando-me ao que esta turma vem decidindo em casos
anteriores (v.g., o Acórdão 9303-014.369, de 19/09/2023 - processo 10983.911358/2011-68).
É o que estabelece o RICARF, em seu art. 67, § 12. Tendo em conta que a
admissibilidade monocrática não se confunde com a efetuada pelo colegiado, quando da
apreciação do caso em sessão, cabível no caso o não conhecimento, na forma regimental.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.409 - CSRF/3a Turma
Processo no 16024.720004/2017-26

Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 767
DF CARF MF
Original